Tribunal: TJMT
Processo: 1007060-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
RAI 1007060-58.2022.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por José Guy Villela de Azevedo contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de reintegração de posse no 1012749-57.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de Wilson, que indeferiu o pedido de reintegração de posse
A parte agravante esclarece que “é proprietário da área de 25 ha (vinte e cinco hectares) registrada no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, sob a matrícula no 72.945, resultante do desmembramento realizado em 27 de novembro de 2007.” (Id. 124648193, pág. 2)
Sustenta que, “Em dezembro de 2019, o agravante fora surpreendido com 03 (três) pessoas desconhecidas plantando em sua propriedade rural, ora esbulhada. Ao indagá-los sobre a mando de quem eles estavam lá, a resposta foi que o Sr. Wilson era o "verdadeiro" dono da terra e só estavam obedecendo ordens dele. Para tanto, fora lavrado um novo boletim de ocorrência, também em anexo.” (Id. 124648193, pág. 2)
Aduz que o argumento utilizado pelo magistrado de primeira instância de que houve abandono da área não se sustenta, uma vez que “Em setembro de 2018 veio o diagóstico da fibrose pulmonar idiopática e no ano antecedente (2017), o câncer de pele. Como resultado, sua capacidade respiratória e a sensibilidade dermatológica estavam seriamente comprometidas, tendo como consequência a diminuição de idas à chácara esbulhada. Com o esbulho praticado em dezembro de 2019, o agravante, já debilitado por causa das enfermidades, não conseguiu resolver a questão de imediato por causa das suas limitações de saúde. E o quadro mundial piorou em 2020 com a pandemia da Covid-19. ” (Id. 124648193, pág. 3).
Argumenta que não houve abandono da área esbulhada, mas sim que em razão da doença e da pandemia de COVID-19 restou limitada a ação do agravante de resolver o esbulho dentro do prazo de ano e dia.
Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela para reintegrá-lo na posse da área invadida.
Requer seja concedida a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso e determinar a reintegração de posse em favor do agravante sobre a áreas descrita na inicial da ação. No mérito pugnam pela reforma da decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente esclareço que a questão trazida é de posse velha razão pela qual não será aplicado o art. 558 do Código de Processo Civil, mas sim o procedimento comum.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito ativo.
Restou demonstrado nos autos que o agravante possui problemas de saúde que dificultam o exercício da posse, mas que não chega a caracterizar abandono da área.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR para determinar a reintegração de posse do agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na área sob a matrícula no 72.945 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa acerca dessa decisão, bem como para expedir o competente mandado de reintegração de posse nos termos definidos nesta decisão, e, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbosa Farias
Relator